Tribunal: STF
Processo: RE 1434692
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 225): 



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Advento da LCE 1080/08 – Pretensão ao restabelecimento das referências e graus que possuíam anteriormente à edição da nova lei – Inadmissibilidade – Ademais, redução dos proventos não demonstrada – Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico até então vigente - Sentença de improcedência – Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e XXXVI; 37, XV; 39, § 1º; e 40, § 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 34):



    “No caso concreto, o reenquadramento de cargos da lei nº 1.080/08 gera um impacto negativo desproporcional sobre os servidores públicos. Ao alterar a denominação do cargo, a intenção do legislador foi desconfigurar a isonomia, pois sob a alegação de que se tratam de cargos diferentes, impossibilita-se a extensão aos aposentados de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. Por sua vez, ao rebaixar os aposentados ao nível inicial da carreira, e estabelecer uma progressão automática aos ativos para um nível superior ao dos aposentados, o legislador deixa claro a intenção de preteri-los quando da concessão de aumentos de vencimentos.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 3, p. 63-64).



    O processo veio-me por distribuição em 30.8.2018 e, em 10.9.2018, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE 606.199, Tema 439 da sistemática da repercussão geral (eDOC 14). 



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou a remessa à Turma Julgadora para reexame e possível retratação (eDOC 24, p. 132). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 24, p. 138):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Aposentados - Advento da LCE 1.080/08 - Pretensão ao restabelecimento das referências e graus que os ex-servidores possuíam anteriormente à edição da nova lei - Sentença de improcedência - Acórdão que nega provimento ao recurso dos autores - Recurso Extraordinário interposto pelos autores não admitido - Interposição de Agravo Interno contra decisão denegatória de seguimento - Retorno dos autos, tendo em vista o RE com Agravo 921.423/SP, em que o Colendo Supremo Tribunal Federal os devolveu, para adequação à sistemática de repercussão geral, considerando o julgamento definitivo do mérito do RE nº 606.199/PR (Tema nº 439), nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão - Reapreciação do recurso - Manutenção do julgado.”



    A parte recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 24, p. 172).



    Após a rejeição dos embargos, a parte reiterou e ratificou o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 176).



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 180).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o tribunal de origem, quando da reapreciação do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 24, p. 141-143): 



    “Outrossim, não se há falar em violação ao quanto decidido no Tema nº 439 do STF no tocante ao segundo tópico, tendo em vista que este é especifico e aplicável apenas "à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná", não podendo ser interpretada de forma extensiva ou ampliativa a reestruturações de carreiras realizadas por outros entes federativos. 



    E tal entendimento, firmado pela Suprema Corte, foi aplicado ao caso em tela. 



    Constou expressamente do acórdão: 



    “...não houve redução dos vencimentos, de modo que não houve desrespeito ao princípio da irredutibilidade, além do que foi procedida a adaptação correspondente ao novo enquadramento trazido à baila pela Lei Complementar Estadual n° 1.080/08. 



    O artigo 45 da LCE no 1.080/08 declarou extintas diversas gratificações, dentre elas as Gratificações Fixa, Extra, GASS, Geral (LC 901/01) e Suplementar (LC 957/04), porquanto os valores correspondentes foram absorvidos nas escalas de vencimentos, instituídas pelo art. 12 da referida LCE. 



    Não obstante a irresignação dos autores, constata-se, pelos holerites juntados aos autos, que não houve nenhuma redução de vencimentos mas, ao contrário, houve até acréscimo. 



    Desta forma, é inadmissível que o servidor público, após o reenquadramento instituído pela LCE 1.080/08, que instituiu Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, pretenda usufruir do sistema retribuitório antes da vigência da citada norma legal e concomitante da novel legislação." (fls.3241325). 



    Portanto, foi respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, ou seja, não houve ofensa ao art. 37, XV, da CF, sendo certo que os apelantes não comprovaram a alegada redução salarial. 



    Outrossim, não se há falar em violação ao quanto decidido no Tema no 439 do STF no tocante ao segundo tópico, tendo em vista que este é específico e aplicável apenas "à reestruturação da carneira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná". não podendo ser interpretada de forma extensiva ou ampliativa a reestruturações de carreiras realizadas por outros entes federativos. 



    Ademais, na hipótese, o enquadramento no novo plano de cargos previsto na LC 1.080/08 já observou os requisitos objetivos decorrentes de tempo de serviço e titulação. 



    Também não assiste razão aos recorrentes no tocante ao seu pedido subsidiário de progressão automática ao grau B, porquanto, consoante o art. 10 da Lei no 1.080/08, aplica-se apenas aos servidores em estágio probatório, o que não é o caso dos apelantes, ex-servidores públicos aposentados antes da entrada em vigor do novo Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários. 



    Assim, não há como proceder à modificação do acórdão vergastado, cujo teor está em perfeita consonância com o paradigma julgado pelo Colendo STF, ao reconhecer que, tendo sido observada a irredutibilidade dos vencimentos, não há direito adquirido do servidor ao regime jurídico. 



    Como acentuado no aresto: "...não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico, podendo, portanto, a lei nova, sob esse aspecto, mudar a disciplina do regime jurídico anterior." (fl. 330). 



    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 439 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 606199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2014. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



     “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”



 O aresto restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



     Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



     Sobreleva destacar que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli na qual assentou-se que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.339.239-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1°.12.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente